Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1000550-23.2022.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
Recorrente: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Recorrido: JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 28/2008. NECESSIDADE DE CONTRATO ESCRITO E ASSINADO PELO SEGURADO DO INSS. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contraído, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
2. Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado o contrato de empréstimo junto a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados no benefício previdenciário do consumidor.
3. A despeito dos documentos carreados pela instituição financeira, ora Recorrente, resta evidente a irregularidade na contratação, haja vista a inobservância do disposto no art. 3o., II, da Resolução Normativa No 28/2008:
Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria, pensão por morte do RGPS, da Renda Mensal Vitalícia prevista na Lei no 6.179, de 1974 , do BPC, de que trata o art. 20 da Lei no 8.742, de 1993 , e de benefícios que tenham como requisito para sua concessão a preexistência do BPC de que trata o art. 20 da Lei no 8.742, de 1993 , poderão autorizar os descontos no respectivo benefício, dos valores referentes ao pagamento de crédito consignado, concedidos por instituições consignatárias acordantes, desde que:
(...)
II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; (...)”
3. Considerando a inexistência de prova da regularidade da contratação, impõe-se a devolução, em dobro, das parcelas descontadas diretamente do holerite do consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.
4. Restando comprovado no feito a ocorrência de descontos periódicos indevidos nos parcos recursos financeiros do Recorrido é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.
5. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000550-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 823.924.471-87 (RECORRENTE), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022